Tribunal: TJMT
Processo: 1000157-57.2021.8.11.0027
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000157-57.2021.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARGARIDA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 411.420.041-04 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO INEXISTENTE. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

NECESSÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM VIA SIMPLES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta
objetivando a reforma parcial da
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência do contrato fraudulento, determinou a restituição dos valores descontados, em dobro apenas quanto aos valores após 30/03/2021 e de forma simples quanto aos anteriores, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A apelante pleiteia a majoração da indenização para R$ 10.000,00, a restituição integral em dobro e a condenação do banco por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de danos morais; (
ii
) estabelecer se é devida a restituição dos valores descontados de forma integral em dobro; (
iii
) determinar se o banco deve ser condenado por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ, incidindo o risco do empreendimento em casos de fraude cometida por terceiros, como no caso em que restou comprovada a inexistência de contratação pela autora, atestada por laudo pericial.

O desconto indevido em benefício previdenciário, sem contratação válida, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral presumido, apto a ensejar indenização, independentemente de prova do prejuízo.

A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a gravidade da ofensa, o grau de culpa e a condição econômica das partes. No caso, o valor de R$ 3.000,00 mostra-se irrisório frente à extensão do dano e deve ser majorado para R$ 10.000,00, em consonância com precedentes análogos da jurisprudência.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de má-fé do credor. Ausente prova inequívoca de conduta dolosa do banco, a restituição deve se dar de forma simples, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Câmara.

A aplicação da multa por litigância de má-fé requer prova clara de conduta dolosa, como alteração consciente da verdade dos fatos. No presente caso, não restou configurada qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC, não sendo cabível a condenação do banco por má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O dano moral decorrente de contratação fraudulenta de empréstimo e descontos indevidos em benefício previdenciário configura-se in
re

ipsa
, sendo devida a indenização correspondente.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve considerar a gravidade da ofensa, o grau de culpa, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico da sanção.

A devolução em dobro de valores descontados indevidamente depende da demonstração de má-fé do fornecedor, sendo devida, na ausência desta, apenas a restituição simples.

A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa que se enquadre nas hipóteses do art. 80 do CPC, o que não se verifica em mera divergência interpretativa ou erro justificável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 6o, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 80, II, e 81; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011,
DJe
12.09.2011; STJ,
AgRg
no
AREsp
662.068/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19.05.2015,
DJe
22.06.2015; TJMT,
Apelação Cível n. 1002866-09.2023.8.11.0023, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024, DJE 16.09.2024; TJMT, Apelação Cível n. 0004488-08.2020.8.11.0004, j. 09.08.2023, DJE 14.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
N.
1024882-63.2024.8.11.0041

MARGARIDA DA SILVA OLIVEIRA

X
BANCO C6 CONSIGNADO S
/
A antigo BANCO FICSA S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cíve
l, interposto por
MARGARIDA DA SILVA OLIVEIRA
, objetivando a reforma da
sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Itiquira
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada
em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para
reconhecer
a inexistência da relação jurídica
,
referente ao contrato n.o 010016200557
; declarar a
ilegalidade
dos descontos
junto ao benefício previdenciário da autora
; condenar o banco
a
restituir
os descontos,
em dobro
,
apenas quanto aos descontos que ocorreram após 30/03/2021 (
EAREsp
no 676.608/RS -STJ, Tema 929), e, anterior a tal data, de forma simples,
com incidência de correção monetária pelo IPCA e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como critério de juros de 1% ao mês, a contar dos respectivos descontos
;
condená-lo
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo índice IPCA, a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ), e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como critério de juros, de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (contratação fraudulenta - Súmula 54 do STJ).

Por conseguinte,
condenou a instituição financeira ao pagamento
das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da sua condenação
.

Pretende a apelante a reforma parcial da sentença, para, em síntese, majorar o
valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00
, determinar a repetição do débito integral, em dobro, e a
condenação do banco apelado, no pagamento da multa de litigância de má-fé
.

O banco recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões (Id. 218004323), pugnando pel
o desprovimento e
manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside, portanto, em verificar
se devida a majoração do “quantum” indenizatório e a restituição do indevidamente descontado em dobro, integralmente, bem como se deve o banco ser condenado em litigância de má-fé.

Do contexto, apura-se que indiscutível a falha na prestação dos serviços do banco, diante da fraude constatada, uma vez que configurado que a apelante
não contratou o empréstimo de contrato n.o 010016200557, confirmad
o
pela conclusão do laudo pericial,
evidenciando que
as assinaturas não são da requerente
.

Registra-se
que a lei consumerista é norma de ordem pública, portanto, de aplicação cogente.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1199782 PR 2010/0119382-8, Relator.: MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
12/09/2011 RSSTJ vol. 43 p. 179 RSTJ vol. 224 p. 306)

No contexto dos
danos morais,
observa-se que
a situação ultrapassou o mero dissabor cotidiano.
Com efeito, a autora
beneficiária
de pensão previdenciária, teve valores indevidamente descontados de seus rendimentos por período considerável, sem
que houvesse contratação legítima, comprometendo sua margem consignável e, consequentemente, sua capacidade financeira.

A jurisprudência tem reconhecido que o desconto indevido em benefício previdenciário, por si só, é capaz de gerar dano moral
in
re

ipsa
, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo.

O
quantum
indenizatório fixado em R$
3
.000,00 (
três
mil reais) mostra-se
insuficiente, levando-se em conta
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
considerando
as peculiaridades do caso concreto e a extensão do dano, comportando majoração.

O
arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

A
indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, de forma que o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra a menor do que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que desproporcional ao dano sofrido, não devendo
ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Sobre o tema, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.

1

Portanto,
o “quantum” não
deve ser
meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção,
tampouco
extremamente gravoso ao ofensor.

Diante disso,
ao sopesar os fatores,
considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade, repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (
AgRg
no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
necessária
a majoração do “quantum” para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A propósito, a jurisprudência do
eg
. STJ:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma –
AgRg
no
AREsp
662.068/RJ
– Rel. MinistroRAUL ARAÚJO– j. 19/05/2015,
DJe
22/06/2015).

Referida
majoração está
em conformidade com o que têm aplicado, esta Câmara, em situações análogas
,
senão
vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023).

No tocante à repetição do indébito, único ponto em que merece parcial provimento
o
recurso, deve-se observar que a devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a demonstração de má-fé do credor, entendida como a cobrança deliberada de valor sabidamente indevido.

No caso em análise, embora tenha ficado caracterizada a falha na prestação do serviço, não restou suficientemente demonstrada a má-fé da instituição financeira a justificar a devolução em dobro dos valores descontados. Ao contrário, os elementos dos autos indicam a existência de relação comercial entre o banco e a correspondente bancária, havendo possibilidade de erro justificável no processamento da operação.

Nesse contexto, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, com a devolução dos valores descontados indevidamente, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária desde a citação, descontando-se o montante já pago.

Para ilustrar:

“APELAÇÕES
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS (FRAUDE) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSAÇÕESBANCÁRIAS
–
FRAUDECONSTATADA–FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA –RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

É evidente a falha na prestação do serviço decorrente defraudede terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida”.(N.U
1002866-09.2023.8.11.0023, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 16/09/2024)

Por fim,
não deve prosperar o pleito de condenação do apelado à multa por litigância de má-fé.

Com efeito, a determinação da litigância de má-fé constitui medida de exceção no processo civil, aplicável apenas quando configurada de forma inequívoca a prática de uma das hipóteses elencadas de forma taxativa nos incisos do art. 80 do
CPC,
acompanhada de prova capaz de afastar a presunção de boa-fé das partes.

Na espécie, não se
vislumbr
a
a ocorrência de alteração intencional da verdade dos fatos, suficiente para configurar a litigância de má-fé reprimida no inciso II do art. 80 do CPC.

A propósito, confira-se o entendimento dos autores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitidiero
:

“(...) 3. Alteração da Verdade dos Fatos. A alteração da verdade dos fatos pela parte, a fim de que se configure litigância de má-fé, tem de ter sido intencional, com manifesto propósito de induzir o órgão jurisdicional em erro. Representação diversa da realidade de uma e de outra parte, por si só, não configuram litigância de má-fé
.”
2

Nesse sentido:

“(...) Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos”. (N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024).

“(...) 5. A penalidade da litigância de má-fé somente é cabível somente em situações inequivocamente caracterizadas, o que não ocorre nos autos. Atuação da parte autora que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do
artigo 80 do CPC. Penas da litigância de má-fé afastadas”. (N.U 1010128-70.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 05/06/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

a
o recurso de apelação, tão somente para
majorar o “quantum” indenizatório à quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025